Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXIBIÇÃO DETERMINADA EM DECISÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade se se extrai claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do requerido a respeito do resultado do julgamento. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.

2. Em decisão saneadora, determinada a apresentação de todos os contratos firmados entre as partes, contra a qual não se opôs a ré/agravada. 2.1. O pedido da autora não configura “alargamento dos pedidos iniciais”, como dito pela agravada, e sim intenção de fazer cumprir o que já havia sido definido anteriormente: determinada a exibição de documento com fundamento no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.”

3. A decisão impugnada, que indeferiu o pedido de exibição do contrato, destoa do comando contido na decisão saneadora, contra a qual não houve insurgência da parte ré/agravada, razão pela qual deve ser reformada.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.